Tribunal: STF
Processo: RE 1560535
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos Divergentes no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Decisão monocrática como paradigma. Inadmissibilidade. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual se negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário de servidora gestante. No recurso extraordinário pleiteava-se a aplicação da estabilidade provisória em razão da gravidez, após sua exoneração de cargo em comissão extinto por declaração de inconstitucionalidade da lei que o criou.



    2. A parte embargante alegou inequívoca divergência entre o acórdão embargado e decisões monocráticas proferidas por Ministros, bem como o Tema RG nº 542, argumentando que a extinção do cargo por inconstitucionalidade não anula o direito social à estabilidade gestacional, que se converteria em indenização. Requereu o provimento dos embargos para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeira instância pela qual se reconheceu o direito da embargante à indenização substitutiva.



    3. A Segunda Turma manteve o acórdão atacado na compreensão de que o caso em exame não guarda identidade com o Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral e de que a exoneração não decorreu da gravidez, mas, sim, da determinação judicial de inconstitucionalidade da lei de criação do cargo, afastando a estabilidade gestacional. Considerou, ainda, que o reexame da decisão demandaria análise de legislação municipal e reavaliação do quadro fático-probatório, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se decisões monocráticas proferidas por Ministros são aptas a demonstrar divergência jurisprudencial para oposição de embargos de divergência.



    III. Razões de decidir



    5. O cabimento de embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que dissemine de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, em recurso extraordinário ou especial, exige a comprovação da discrepância e das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil.



    6. O art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que os embargos de divergência cabem contra decisão de Turma que divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, não contemplando decisões unipessoais.



    7. As decisões unipessoais de Ministros apresentadas como paradigmas pela parte embargante não se mostram aptas a demonstrar a divergência jurisprudencial exigida para fins de embargos de divergência.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de inadmitir decisões monocráticas como precedentes paradigmas para a oposição de embargos de divergência.



    9. A indicação de decisões unipessoais como paradigma para embargos de divergência configura erro grosseiro.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de divergência não conhecidos.



     



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão criado por lei declarada inconstitucional. Exoneração decorrente de determinação judicial. Inaplicabilidade da estabilidade provisória. Matéria infraconstitucional. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário de servidora gestante, exonerada de cargo em comissão extinto em razão de declaração de inconstitucionalidade da lei que o criou, no qual se pleiteava a aplicação da estabilidade provisória decorrente da gravidez.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública gestante, ocupante de cargo em comissão extinto por decisão judicial em virtude da inconstitucionalidade da lei criadora, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 7º, inc. XVIII, c/c art. 39, § 2º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A exoneração não decorre da gravidez da servidora, mas de determinação judicial pela qual se declarou inconstitucional a lei de criação do cargo, hipótese que afasta a incidência da estabilidade gestacional.



    4. O caso não guarda identidade com o Tema RG nº 542, que trata da proteção da gestante contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum.



    5. O reexame da decisão demandaria análise de legislação municipal e reavaliação do quadro fático-probatório, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 37; grifos no original).



    2. A parte embargante aponta haver inequívoca divergência entre o acórdão embargado e decisões proferidas pelo Ministros Alexandre de Moraes (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.188.924/SP) e Ricardo Lewandowski (Recurso Extraordinário nº 1.264.683/ES) (e-doc. 32).



    2.1. Explicita que, “enquanto o v. acórdão embargado (da Segunda Turma) validou uma decisão que nega qualquer direito à gestante em razão da forma de extinção do cargo, o entendimento do Plenário (Tema 542) e de ambos casos análogos (ARE 1.188.924 e RE 1.264.683) é uníssono em sentido diametralmente oposto: a extinção do cargo, ainda que por inconstitucionalidade, não anula o direito social à estabilidade, que se converte em indenização, protegendo a maternidade, o nascituro e a dignidade da pessoa humana”(e-doc. 32, p. 5; grifos no original).



    2.2. Ao final, requer ”o PROVIMENTO do recurso, para que, sanando a divergência apontada, prevaleça o entendimento firmado no Tema 542 da Repercussão Geral e nos acórdãos paradigmas, reformando-se o v. acórdão embargado para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por conseguinte, restabelecer a r. sentença de primeira instância que reconheceu o direito da Embargante à indenização substitutiva correspondente ao período de estabilidade” (e-doc. 32, p. 6; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O art. 1.043 do Código de Processo Civil (CPC de 2015) revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    4. Observa-se que a embargante apresenta, como paradigmas, decisões proferidas pelos Ministros Alexandre de Moraes (ARE nº 1.188.924/SP) e Ricardo Lewandowski (RE nº 1.264.683/ES), as quais não se mostram aptas a demonstrar a divergência jurisprudencial, conforme disposto também no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), in verbis:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos nossos).



    5. Inviável, portanto, embargos de divergência nos quais apresente como paradigma decisão unipessoal de Relator. Nessa linha, cito os precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES MONOCRÁTICAS INDICADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES QUE NÃO ADENTRAM NO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 1. A indicação de decisões monocráticas como precedentes paradigmas de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência. 2. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.499.859-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.434.692-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).



    6. Desse modo, fica evidenciado o erro grosseiro na oposição do presente recurso.



    7. Ante o exposto, não conheço destes embargos de divergência, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator